Tribunal: TJBA
Processo: 8025764-82.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025764-82.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARISTEU DAS MERCES RAMOS e outros

Advogado(s)
:
WANIA RAMOS BORGES, MAURICIO DAS MERCES RAMOS DA SILVA, WANEIDE RAMOS BORGES, EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, MAURICIO DAS MERCES RAMOS DA SILVA, WANEIDE RAMOS BORGES, WANIA RAMOS BORGES

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de Saúde. Negativa de cobertura para tratamento psiquiátrico. Cláusula restritiva não informada previamente. Danos morais majorados.

I. Caso em exame

1.

A controvérsia versa sobre apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, tornando definitiva a tutela antecipada para garantir o tratamento psiquiátrico, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O autor, por sua vez, apelou requerendo a majoração dos danos morais.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é válida a cláusula contratual que limita a cobertura do tratamento psiquiátrico sob a alegação de não adaptação do contrato à Lei nº 9.656/1998;
(ii) saber se é devida a indenização por danos morais, bem como a sua majoração;
(iii) saber se há possibilidade de cobrança de coparticipação não informada previamente.

III. Razões de decidir
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde antigos não adaptados, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 735.168/RJ), dada a natureza de trato sucessivo desses contratos.
4. A cláusula que exclui cobertura de tratamento, sem a devida informação prévia e clara ao consumidor, é abusiva, conforme art. 51, IV, do CDC e jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.053.810/SP).
5. A cláusula de coparticipação, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.032, somente é válida se previamente informada ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde em fornecer cobertura ao tratamento recomendado acarreta danos morais, conforme entendimento pacificado do STJ (AgInt no AREsp 1021159/RJ). Considerando a gravidade do quadro de saúde do autor e a violação ao princípio da boa-fé objetiva, cabível a majoração da indenização para R$ 10.000,00.
7. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 85, §11, do CPC, diante da não modificação substancial da sentença e do não provimento integral do recurso da operadora.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelo da ré conhecido e desprovido. Apelo do autor conhecido e provido parcialmente para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.
Tese de julgamento:
“1. A cláusula restritiva de cobertura, não informada previamente e de forma clara ao consumidor, é abusiva e nula de pleno direito.
2. É devida indenização por danos morais decorrentes de negativa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde, com possibilidade de majoração conforme gravidade do dano.
3. A cláusula de coparticipação é válida apenas se previamente ajustada e informada ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, III; CDC, arts. 6º, III, 46, 51, IV, 54, §4º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 735.168/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.053.810/SP; STJ, AgInt no AREsp 1021159/RJ; STJ, Tema Repetitivo 1.032; STF, RE 948634.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR,
pelos motivos expostos no voto do Relator.